Tribunal: TJDFT
Processo: 0743486-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TRATAMENTO MÉDICO. REASSARCIMENTO. PROVAS. PERÍCIA MÉDICA. INVERSÃO DO ÔNUS.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no CPC, art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
3. Diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso (CPC, art. 373, §1o).
4. Segundo o Princípio do Livre Convencimento Motivado, o magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada.
5. A determinação da inversão do ônus da prova não se opera automaticamente apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou da verossimilhança de suas alegações.
6. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, mas também abrange a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedente STJ.
7. Não há que se falar em prova diabólica quando o Juízo de origem, ao distribuir os respectivos ônus, fundamentou sua decisão analisando todos os pontos controvertidos e dividindo entre as partes suas atribuições.
8. Recurso conhecido e não provido.